Tribunal: TJES
Processo: 5000230-38.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000230-38.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GERCILIA PINTO MARCHI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. INTEGRIDADE E AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS TÉCNICOS DO RESP 2.150.278/PR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000230-38.2023.8.08.0038

Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Recorrida: GERCÍLIA PINTO MARCH

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. VALIDADE (RESP 2150278/PR). TRILHA DE AUDITORIA (
AUDIT TRAIL
) COMPLETA.

Tese Jurídica: A assinatura eletrônica avançada é válida e eficaz para a formação de contratos bancários, sendo desnecessária a certificação ICP-Brasil quando presentes outros meios de autenticação de autoria e integridade (MP 2.200-2/01 e Art. 784, §4º, CPC).

Caso Concreto: Instituição financeira que coligiu metadados robustos: registro de IP, geolocalização coincidente com o domicílio da autora, validação multifator (token SMS) e captura de biometria facial (selfie).

Conclusão: A prova técnica afasta a alegação de fraude e comprova a manifestação de vontade. Culpa exclusiva do consumidor ou exercício regular de direito configurado (Art. 14, §3º, II, CDC).

DISPOSITIVO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que a assinatura eletrônica sem certificado ICP-Brasil seria inválida .

O recurso merece provimento.

A sentença de piso divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2150278/PR) e da legislação vigente (Art. 784, §4º, CPC). A assinatura eletrônica avançada, quando amparada por trilha de auditoria íntegra, possui plena validade jurídica.

No caso concreto, o banco apresentou prova técnica inconteste:

Geolocalização: O registro captura o aceite em coordenadas geográficas em Nova Venécia, local de residência da recorrida .

Biometria Facial: Captura de selfie no momento da transação, comprovando o fator de vivacidade .

Confirmação Multifator (MFA): Validação por token via SMS em celular com DDD local (27) .

Aproveitamento Econômico: Prova documental do crédito de R$ 2.414,93 na conta pessoal da autora, sem evidências de devolução ou questionamento administrativo tempestivo .

A negativa geral da autora, desacompanhada de qualquer indício de vulnerabilidade técnica ou roubo de dispositivos, não sobrepuja a robustez da prova sistêmica. Configurada a regularidade da contratação, não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial, reformando integralmente a sentença atacada.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)